Tribunal: STF
Processo: Rcl 65211
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Biguaçu afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inobservado, no Processo n. 5005606-88.2022.8.24.0007, o decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    Narra ter o órgão reclamado mantido, em julgamento de recurso inominado, sentença que declarara o direito da parte beneficiária ao reconhecimento do período aquisitivo compreendido entre 28.05.2020 e 31.12.2021 para fins de promoção por antiguidade, condenando o ente reclamante ao pagamento de valores decorrentes daquele reconhecimento.



    Sustenta a impossibilidade jurídica de cômputo do referido período diante da disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de vantagens.



    Frisa que o Supremo, nos processos objetivos indicados como paradigmas de confronto, declarou a validade de preceitos do referido diploma federal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    De outro lado, o Tribunal reclamado confirmou sentença apoiada nos seguintes fundamentos:



    Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens.



    [...]



    Sendo assim, deve ser reconhecido o período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021 e declarar o direito da parte autora à concessão da vantagem pleiteada, cumpridos os demais requisitos previstos na Lei Complementar Municipal n. 47/2011 ou, no caso do magistério municipal, na Lei Complementar Municipal n. 51/2012.



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que o dispositivo veda apenas a atribuição de efeitos financeiros no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021, sem prejuízo de seu cômputo para a concessão de vantagens em momento ulterior.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente